Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0726917-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 238915250 dos autos originários n. 0702441-55.2025.8.07.0004) que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Alega que “é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”. Registra que “comprovou que NÃO há altas movimentações em seu CPF. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, em vista de suas condições financeiras, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas”. Aponta que possuiu diversas despesas e sua realidade financeira mudou desde a aquisição do bem. Destaca que “segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário-mínimo ideal em dezembro de 2023 deveria ter sido de R$6.439,62”. Afirma que atualmente encontra-se próximo à linha da pobreza. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça como princípios basilares para a concessão da gratuidade de justiça. Informa o risco de dano porque “irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo ‘a quo’ extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais”. Pede a concessão da liminar para deferir o benefício ao agravante e, ao final, a reforma da decisão atacada, condenando o agravado ao reembolso das custas do presente recurso e ao pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido o pedido liminar. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados. Os contracheques anexados confirmam que o agravante aufere duas fontes de renda como professor, que somadas perfazem a remuneração líquida aproximada de R$ 9.480,00 (id. 73591553-73591555 e 73591557-73591759). Necessário registrar que o objeto da ação originária é a busca e apreensão de veículo, garantido por alienação fiduciária, em razão de inadimplemento pelo agravante das parcelas do financiamento bancário no valor de R$ 1.692,58 (id. 227279607 e 227279597 na origem). Nesse quadro, ainda que se considere as prestações do financiamento bancário, como sugerido pelo agravante, seus rendimentos superam à renda média mensal do brasileiro. Ademais, o agravante não elencou outras despesas capazes de comprometer a renda percebida, tampouco trouxe comprovantes destinados a esta finalidade. Nesse cenário, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator